Tribunal: STF
Processo: ARE 1538079
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Capitão/RS interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 148) contra a decisão (eDoc 139) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 129) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 112):



     



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. COISA JULGADA. TEMA 1150 DO STF. JULGAMENTO SUPERVENIENTE. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM MANTIDA. 



    HAVENDO DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO PÚBLICO, NÃO PODERIA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TÊLO NOVAMENTE EXONERADO, A PRETEXTO DE DAR APLICAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1150, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANTIDA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.115 (eDoc. 154). 



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual refutou o juízo de retratação (eDoc. 161).



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 18, caput; 29, caput; 30, I; 37, caput; e 39, caput, todos da Constituição Federal, bem como em razão da infringência à tese fixada no Tema 1.150.



     



    Argumenta que, embora não explicitamente mencionados os dispositivos ora apontados como violados, não se faz necessária a manifestação expressa, mas, apenas e tão somente, o enfrentamento da irresignação e da matéria nela versada.



     



    Ressalta que a aposentadoria do recorrido pelo RGPS implicou diretamente a vacância do cargo, na forma da Lei municipal 1.018/2011.



     



    Defende que o acórdão recorrido desconsidera a autonomia municipal e afasta a aplicação da lei local, sem sequer reconhecer vício de inconstitucionalidade.



     



    Entende inexistir afronta à coisa julgada, pois a causa de pedir da decisão judicial transitada em julgado é totalmente diversa do ato administrativo em discussão nestes autos, vez que anteriormente havia entendimento permitindo a permanência no cargo mesmo diante da aposentadoria, porém, novo entendimento foi adotado com a edição do Tema 1.150 do STF, permitindo a exoneração do servidor público após a aposentadoria, desde que houvesse previsão na lei local de vacância do cargo pela concessão do benefício previdenciário.



     



    É o relatório. Decido.



     



    Correta a decisão recorrida.



     



    A suposta ofensa aos arts. 18, caput, 29, caput, 30, I, 34, VII, c, 37, caput, e 39, caput, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (eDoc. 112). E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.



     



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



     



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



     



    Ao analisar a questão relativa à possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, o Tribunal de origem assim consignou:



    A questão trazida a lume versa sobre a possibilidade ou não do servidor público municipal de continuar laborando no cargo público após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), em vínculo cujas contribuições são vertidas para este regime previdenciário. 



    No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante já logrou êxito em demanda anterior na qual questionou ato administrativo de exoneração em virtude de sua aposentadoria pelo RGPS. 



    O desligamento ora discutido foi expressamente motivado no advento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 (evento 1, PROCADM11, origem).



    [...]



    Ainda, é de ser observada a ressalva realizada pela Corte Suprema ao apreciar o RE nº 730.462/SP (Tema 733 de repercussão geral):



    [...]



    Nesta toada, verificada a alteração fático-jurídica decorrente do advento da tese no Tema 1150 no sentido de que "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade", posterior ao trânsito em julgado do caso em debate (em 18/09/2017), não se verifica óbice ao desligamento do servidor levado a efeito pelo Município, dado que não mais incidem os efeitos da coisa julgada sobre a relação jurídica.



    O Supremo, ao avaliar o RE 1.302.501 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.150), Relator o ministro Luiz Fux, assentou a seguinte tese: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



     



    Observe-se, entretanto, que no julgamento do RE 730.462-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, paradigma do Tema 733 da repercussão geral, esta Suprema Corte concluiu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável, todavia, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória. O paradigma está assim ementado:



     



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



     Consoante anotado no acórdão impugnado, o impetrante possui título executivo judicial reconhecendo a impossibilidade de exoneração do serviço público após a concessão do benefício da aposentadoria pelo regime geral de previdência, transitada em julgado em data anterior ao julgamento do referido Tema 1.150 da repercussão geral. Nesse contexto, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



     



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.540.171, de minha relatoria; ARE 1.536.274, ministra Cármen Lúcia; ARE. 1.531.015, ministro André Mendonça; RE 1.477.649, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.476.446, ministro Dias Toffoli. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



     



    Por se tratar de recurso tirado de ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (enunciado 512 da Súmula do Supremo).



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente